Tribunal: TJSP
Processo: 1022384-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, fazendo jus tanto ao prazo prescricional quinquenal aplicado às relações consumeristas, como ao reembolso da importância despendida para reparação dos

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, fazendo jus tanto ao prazo prescricional quinquenal aplicado às relações consumeristas, como ao reembolso da importância despendida para reparação dos danos a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. O dever de indenizar resta configurado quando há prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido.